Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704009-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETH MARQUES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento ajuizado por ELISABETH MARQUES interposto contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível do Distrito Federal que denegou a tutela de urgência em razão da ausência de elementos autorizadores, na ação de obrigação de fazer ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Confira-se a decisão: Concedo à autora a gratuidade da justiça. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. No caso dos autos, não vislumbro presentes os requisitos contidos no art. 300 do CPC que autorizem o deferimento da pretendida tutela de urgência. De acordo com a recusa da ré, trazida no ID 144970695, a autora “é portador (a) de Tendinite do peroneo/ Deformidade congênita do pé/ Pé chato congênito (CID M767/ Q66/ Q665), doença e/ou lesão não declarada no documento “Declaração de Saúde”, integrante da proposta de adesão assinada em 02/11/2018, quando da contratação de seu plano de saúde”. Em decorrência de tal constatação, e na ausência de qualquer estado de urgência e/ou emergência, impõe-se a aplicação do prazo de carência contratual, na forma também trazida pela parte requerida: “Assim, esclarecemos que, por se tratar de uma doença e/ou lesão preexistente, ou seja, aquela que, de acordo com o artigo 2o, inciso I, da Resolução Normativa da ANS no 162/2007, o (a) beneficiário (a) sabia ser portador (a), no momento da contratação, todos os procedimentos de alta complexidade relacionados à ela, bem como leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, estarão passíveis de Cobertura Parcial Temporária – CPT. Ressaltamos que a Cobertura Parcial Temporária – CPT consiste na suspensão dos procedimentos relacionados acima, pelo período de 24 meses, contados a partir da data da contratação ou adesão ao plano de saúde, desde que estejam relacionados às doenças e/ou lesões preexistentes do beneficiário. Portanto, considerando que a data da contratação do seu plano de saúde foi em 14/01/2019, lhe caberá o cumprimento do período de Cobertura Parcial Temporária - CPT, até que se complete 24 meses da contratação/adesão, conforme esclarecimentos acima”. Adiciono, ademais, que o relatório médico trazido pela parte requerente (ID 145092487) não aponta qualquer quadro de urgência e/ou emergência, que pudesse afastar o referido prazo de carência. Neste cenário, através de um exame sumário, considero que deve ser respeitado o prazo de carência contratual. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado proferido pelo e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. contrato. OBESIDADE. OMISSÃO real condição de saúde. Dúvida razoável. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os dados revelam dúvida razoável quanto à real condição de saúde no momento da contratação e se, de fato, já era portadora de obesidade àquela época. Lado outro, o relatório médico colacionado pela autora não esclareceu se a urgência do procedimento decorreria daquela condição já existente ao tempo da contratação ou se teria havido alguma outra intercorrência de saúde no curso do contrato e do tratamento para justificar essa classificação. Ante o exposto, não é possível conceder a tutela pretendida. 2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1374906, 07123957920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tais fundamentos, considero ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência. INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. E tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s) (Id. 43356181). Em suas razões, a agravante sustenta que o laudo colacionado nos autos aponta a iminência de lesões irreparáveis com quadro de dor crônica ou mesmo de perda de movimento do pé. Neste quadro entende presente a urgência do procedimento. Não havendo que se falar em aplicação da Cobertura Parcial Temporário – CPT para os casos em que há o risco de lesões permanentes, podendo haver inclusive responsabilização do plano de saúde, como no caso da agravante. Ao final, requereu a concessão de medida liminar para determinar a realização do procedimento e no mérito a confirmação desta (Id. 43356175). Ausente o preparo, por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita (Id. 43356181, p. 42/44). É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso objetiva de alcançar a cobertura do seguro de saúde requerido para realização de procedimento cirúrgico dentro do período de carência. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação de tutela requerida pela agravante. Extrai-se dos autos principais que a agravante é portadora de Tendinite do perônio, deformidade congênita do pé e pé chato congênito (CID M767/ Q66/ Q665), sendo indicada cirurgia de urgência (ID. 43356181, p. 27) em razão de quadro de dor incapacitante. O pedido de cobertura dos procedimentos foi negado pela agravada, AMIL, conforme documento inserto no ID. 43356181, p.22. Quanto à cobertura de procedimentos de urgência, o artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/96, dispõe que o prazo máximo de cumprimento de prazo de carência para cobertura de procedimentos de urgência ou emergência é de 24 horas, in verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; O artigo 35-C da Lei 9.656/98, por sua vez, define os eventos emergência e carência da seguinte forma: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; Da conjugação das normas citadas, decorre que, após o transcurso de 24 horas da adesão ao plano de saúde, os eventos urgência e emergência devem ser acobertados pela seguradora ainda que os prazos de carência estipulados no contrato não tenham sido cumpridos, entendimento pacificamente adotado por esta Corte de Justiça. Verifica-se, ainda, que a cirurgia foi requerida em caráter de urgência, pois a autora está acometida de dor incapacitante e a não realização do procedimento poderá evoluir para degeneração das articulações, ocasionando o aumento do quadro doloroso e incapacidade para realização de atividades diárias, assim com perda progressiva da amplitude de movimento nas articulações do retropé (ID. 43356181). A situação em si demonstra a urgência do procedimento considerando a dor incapacitante e o fato de a agravante necessitar de seus pés para desenvolver sua atividade laboral de serviços gerais, em um consultório odontológico, que garante sua subsistência (Id. 43356181, p. 36). Logo, comprovado o caráter de urgência da realização da cirurgia, não se vislumbram ofensas aos preceitos inscritos nos artigos 757[1] e 760[2] do Código Civil, tendo em vista que, muito embora as partes devam obedecer às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda), nada impede que tal regramento seja mitigado diante da presença de cláusulas abusivas, como são as que restringem atendimentos emergenciais. Ademais, restando clara a indicação de urgência, deve ser aplicada a incidência do Enunciado da Súmula no. 597: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (SEGUNDA SEÇÃO. Data do Julgamento: 8/11/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017). Há precedentes neste TJDFT nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CIRURGIA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO INDEVIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. 1- Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar o custeio de cirurgia de que necessita o beneficiário, sob o argumento de não cumprimento do prazo de carência. 2. A disposição normativa estatuída no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece ser obrigatória a cobertura do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência. Por essa razão, nos casos graves de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde dispensar os procedimentos médicos indicados para a paciente, independentemente do período de carência. 3. A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento indicado pelo médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado acometido de grave doença, no momento em que ele mais necessita, sob a alegação de período de carência, não possui amparo legal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434613, 07009130320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. NEGATIVA. CARÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. O art. 35-C da Lei 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da medicação prescrita pelo médico assistente, independentemente da finalização do prazo de carência para tratamento de doença preexistente (cobertura parcial temporária - CPT). 4. Quanto ao prequestionamento da matéria, se devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1636719, 07251096820218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. CÂNCER. SESSÕES DE IMUNOTERAPIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE. 1. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável (sessões de imunoterapia) capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento do consumidor às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 3. É indevida a recusa ao tratamento de sessões de imunoterapia fundada na alegação de que o consumidor não informou ter câncer ao contratar o plano de saúde e de que, em razão de ser portadora de doença preexistente, faz-se necessário o cumprimento do período de Cobertura Parcial Temporária - CPT para realização do referido tratamento. 4. Se a operadora de plano de saúde não investigou as declarações prestadas pelo consumidor e concordou com a proposta assinada pelo segurado, sem realizar diligências para a averiguação de seu real estado de saúde quando da contratação da apólice, deve arcar com o risco assumido. 5. Nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1607800, 07150664120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, encontra-se presente a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o deferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a almejada tutela antecipada para determinar à agravada que autorize a realização do procedimento cirúrgico indicado no Id. 43356181, p. 41. Intimem-se, inclusive, a agravada para responder ao presente recurso. Publique-se. Brasília/DF, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. [2] Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário. Parágrafo único. No seguro de pessoas, a apólice ou o bilhete não podem ser ao portador.